Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-06.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação ordinária. Indeferimento da petição inicial. Desatendimento à ordem de emenda. Exigências não previstas em lei. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a petição inicial preencheu os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida, nos termos do art. 330 do CPC, sendo certo que são taxativamente previstas pela legislação.
4. Admitir a extinção do processo com base no art. 485, inc. I, do CPC, em razão do não cumprimento de determinação judicial não amparada em preceito legal, seria o mesmo que admitir indevida supressão ao exercício do direito de ação, em clara violação ao inc. XXXV do art. 5o da CF.
5. O jurisdicionado possui a faculdade de optar pelo ajuizamento da demanda tanto no juízo comum quanto no juizado especial, conforme sua conveniência, não cabendo ao magistrado indagar ou questionar os motivos, tampouco indeferir a petição inicial com esse fundamento.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O não cumprimento de determinação judicial não amparada em preceito legal representa indevida supressão do exercício do direito de ação, em clara violação ao inc. XXXV do art. 5o da CF”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 330.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0744876-87.2024.8.07.0001, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, 11.04.2025.